Tribunal: TJES
Processo: 0018777-41.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018777-41.2014.8.08.0035

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
KAZUHIRO TANABE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO A UM DOS LOTES OBJETO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, excluindo da ordem de reintegração o Lote 06 da Quadra 8, embora o contrato e a petição inicial englobassem expressamente os Lotes 04, 05 e 06. A pretensão recursal consiste na inclusão do referido lote na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do Lote 06 da Quadra 8 na ordem de reintegração de posse, diante da previsão contratual, do pedido inicial, do inadimplemento contratual e dos efeitos da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da sentença quanto ao Lote 06 configura erro material, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes abrange expressamente os Lotes 04, 05 e 06 da Quadra 8.

O inadimplemento do promitente comprador está comprovado nos autos, notadamente pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento, o que autoriza a rescisão do contrato e a reintegração da posse.

O requerido apresentou contestação sem a devida representação por advogado e, após intimação para regularizar, permaneceu em revelia, o que atrai os efeitos do artigo 344 do CPC/2015, tornando verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e a consequente reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel.

A exclusão do Lote 06 da ordem de reintegração compromete a eficácia da tutela jurisdicional e viola o princípio da congruência, sendo de rigor sua inclusão para que se observe a integralidade do pedido autoral e dos direitos decorrentes do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de promessa de compra e venda que abrange expressamente múltiplos imóveis autoriza a reintegração de posse sobre todos os bens descritos quando comprovado o inadimplemento do promitente comprador.

A omissão da sentença quanto a um dos imóveis incluídos no pedido inicial e no contrato configura erro material que pode ser corrigido em grau recursal.

A revelia do réu autoriza a presunção de veracidade das alegações de fato, inclusive quanto à abrangência contratual e ao inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76 e 344; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007016-14.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018777-41.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: KAZUHIRO TANABE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO A UM DOS LOTES OBJETO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, excluindo da ordem de reintegração o Lote 06 da Quadra 8, embora o contrato e a petição inicial englobassem expressamente os Lotes 04, 05 e 06. A pretensão recursal consiste na inclusão do referido lote na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão do Lote 06 da Quadra 8 na ordem de reintegração de posse, diante da previsão contratual, do pedido inicial, do inadimplemento contratual e dos efeitos da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da sentença quanto ao Lote 06 configura erro material, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes abrange expressamente os Lotes 04, 05 e 06 da Quadra 8.

O inadimplemento do promitente comprador está comprovado nos autos, notadamente pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento, o que autoriza a rescisão do contrato e a reintegração da posse.

O requerido apresentou contestação sem a devida representação por advogado e, após intimação para regularizar, permaneceu em revelia, o que atrai os efeitos do artigo 344 do CPC/2015, tornando verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual autoriza a rescisão do contrato e a consequente reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel.

A exclusão do Lote 06 da ordem de reintegração compromete a eficácia da tutela jurisdicional e viola o princípio da congruência, sendo de rigor sua inclusão para que se observe a integralidade do pedido autoral e dos direitos decorrentes do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de promessa de compra e venda que abrange expressamente múltiplos imóveis autoriza a reintegração de posse sobre todos os bens descritos quando comprovado o inadimplemento do promitente comprador.

A omissão da sentença quanto a um dos imóveis incluídos no pedido inicial e no contrato configura erro material que pode ser corrigido em grau recursal.

A revelia do réu autoriza a presunção de veracidade das alegações de fato, inclusive quanto à abrangência contratual e ao inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76 e 344; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5007016-14.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 25.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018777-41.2014.8.08.0035

APELANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:
KAZUHIRO TANABE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse” que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, a presente apelação merece ser conhecida.

A controvérsia reside na omissão da inclusão do Lote 06 da Quadra 8 na decisão de reintegração de posse proferida em primeiro grau, apesar de a pretensão inicial e o contrato subjacente abarcarem expressamente os Lotes 04, 05 e 06.

Analisando os autos, constata-se que o contrato de promessa de compra e venda (fls. 09) abrangia a aquisição dos Lotes 04, 05 e 06 da Quadra 8. Embora a sentença tenha mencionado apenas o Lote 05, tanto o pedido inicial quanto a apelação confirmam a solicitação em relação aos três lotes, e o contrato apresenta prova sólida de sua abrangência.

A decisão do juízo de primeira instância, ao conceder a reintegração de posse apenas dos Lotes 04 e 05, incorreu em um erro material ou omissão que merece ser sanado. A petição inicial do Banco Santander (Brasil) S.A. foi clara ao requerer a rescisão do contrato e a reintegração da posse de todos os três lotes (04, 05 e 06). O inadimplemento do requerido, Kazuhiro Tanabe, restou indubitavelmente comprovado nos autos, corroborado pela notificação extrajudicial (fls. 25-27, com aviso de recebimento às fls. 29-36), e foi um dos fundamentos da decisão de primeiro grau.

É imperioso destacar que o requerido, devidamente citado, apresentou contestação irregular, assinada por ele próprio e não por advogado, e, após intimação para regularizar sua representação processual nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, não foi localizado e não forneceu endereço válido.

Tal circunstância ensejou a aplicação dos efeitos da revelia, conforme disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, que preceitua: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." A revelia, portanto, reforça a pretensão do autor, tornando as alegações de fato contidas na exordial, incluindo a abrangência dos três lotes no contrato e o inadimplemento total, presumivelmente verdadeiras.

O direito à resolução do contrato em caso de inadimplemento é assegurado pelo Código Civil, em seu artigo 475, que dispõe: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

No presente caso, o inadimplemento do promitente comprador foi cabalmente demonstrado, configurando justa causa para a rescisão do contrato e a consequente reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, em sua integralidade, abrangendo os Lotes 04, 05 e 06, conforme o pactuado.

A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reiterando que o inadimplemento do promitente comprador autoriza a rescisão contratual e, por conseguinte, a reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, como se depreende do seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – ART. 475, DO CÓDIGO CIVIL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PRÉVIO DEPÓSITO DAS PARCELAS PAGAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – FIXAÇÃO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 475, do Código Civil, determina que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. Embora a obrigação de restituir os valores pagos aos promitentes-compradores como consequência do retorno ao estado anterior, inexiste previsão legal no sentido de que a retomada da posse do imóvel pelo promitente-vendedor terá como pressuposto o prévio depósito da quantia paga por aqueles. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo. Precedente. (TJES, Apelação Cível nº 5007016-14.2021.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/Fev/2024, Data da Publicação: 25/Fev/2024)

Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao não incluir o Lote 06 da Quadra 8 na reintegração de posse, divergiu da integralidade da pretensão autoral, dos termos contratuais e das provas apresentadas, bem como dos efeitos da revelia. A inclusão do referido lote é medida que se impõe para a plena observância do direito do apelante e para a devida reparação do esbulho possessório em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A..

Em consequência, REFORMO a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, Espírito Santo (ID 8929762), para que passe a constar expressamente a inclusão do Lote 06 da Quadra 8 na ordem de reintegração de posse ao Banco Santander (Brasil) S.A., além dos Lotes 04 e 05, conforme originalmente pleiteado na ação de origem e em estrita consonância com os termos do contrato de compra e venda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.